Tribunal: TJPA
Processo: 0800412-05.2022.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800412-05.2022.8.14.0116

APELANTE: JUAREZ DIVINO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. TEMA 983/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Juarez Divino dos Santos contra sentença que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, no contexto de violência doméstica contra ex-companheira, com suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos e fixação de indenização mínima no valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória e atipicidade material; subsidiariamente, pleiteia desclassificação para lesão corporal leve, revisão da dosimetria e exclusão ou redução da indenização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para lesão corporal leve; (iii) determinar se a dosimetria comporta reparo; e (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização mínima fixada em favor da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova a materialidade do delito por meio do Auto de Exame de Corpo de Delito e da prova oral produzida sob o crivo do contraditório, nos termos dos arts. 155 e 156 do CPP.

4.

A autoria recai sobre o apelante, cujas alegações defensivas não infirmam os depoimentos colhidos em juízo, harmônicos com os demais elementos probatórios.

5.

As declarações da vítima e das testemunhas, corroboradas por prova técnica, são suficientes para embasar decreto condenatório, conforme orientação do STJ.

6.

A qualificadora do art. 129, § 13, do CP incide em razão da condição do sexo feminino da vítima e do contexto de violência doméstica entre ex-companheiros, sendo irrelevante a gradação da lesão para fins de desclassificação.

7.

A dosimetria observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, inexistindo ilegalidade ou teratologia a justificar reforma.

8.

A fixação de indenização mínima por dano moral encontra amparo no art. 387, IV, do CPP e no Tema 983/STJ, sendo prescindível prova específica do dano em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, configurando-se dano in re ipsa.

9.

O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, adequado à finalidade reparatória e pedagógica, e em consonância com os parâmetros jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica pode ser lastreada em prova testemunhal corroborada por laudo pericial, produzida sob contraditório judicial.

2.

A qualificadora do art. 129, § 13, do Código Penal incide em razão da condição do sexo feminino da vítima no âmbito doméstico, sendo incabível desclassificação para lesão corporal leve com base na gravidade da lesão.

3.

Nos casos de violência doméstica contra a mulher, é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral na sentença condenatória, independentemente de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 155, 156, 387, IV e 610; CF/1988, arts. 1º, III, 5º, I e XLI, e 226, § 8º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.685.197/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 11/3/2025, DJEN 18/3/2025; STJ, REsp nº 1.675.874/MS (Tema 983), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 28/2/2018, DJe 8/3/2018; STJ, AgRg no REsp nº 1.663.161/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 26/9/2017, DJe 9/10/2017; STJ, AgRg no REsp nº 1.670.242/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 10/4/2018, DJe 23/4/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Juarez Divino dos Santos interpôs o presente recurso de apelação criminal, inconformado com os termos da sentença que o condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime aberto
,
pela prática do crime tipificado no artigo 129, §13, do Código Penal. A reprimenda corporal foi suspensa, consoante art. 77, do Código de Processo Penal, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante o cumprimento das seguintes condições:
“
a. proibição de frequentar bares e festar noturnas. b. proibição de se ausentar da comarca onde reside, sem autorização do Juízo por período superior a 30 (trinta) dias, sem autorização do juiz; c. comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, para informar e justificar suas atividades
”. No ato, também foi fixado em favor da vítima o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização (Num. 30166588 - Págs. 01/08).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante, sob a alegação de insuficiência probatória e atipicidade material da conduta. Subsidiariamente, requer-se a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve, revisão da dosimetria e revisão da indenização fixada em favor da vítima (
Num. 30166593 - Págs. 01/14).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (
Num. 30166598 - Págs. 01/09).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do recurso e por seu improvimento (
Num. 32183955 - Págs. 01/04).

É o relatório do necessário.

À d. revisão.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

FUNDAMENTAÇÃO

Pois bem, ausentes questões preliminares a se enfrentar, passo ao exame meritório deste recurso, que diz respeito ao pedido absolutório sob alegação de insuficiência probatória e atipicidade material.

Sem razão a defesa,
data venia
. Fundamento assim:

A
materialidade
dos delitos foi comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (Num. 30166535 - Pág. 17); bem como por toda prova testemunhal colhida judicialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A
autoria
, de seu turno, completando o binômio, é cristalina e recai sobre o ora recorrente.
Em juízo (
Num. 30166569 - Págs. 01/03 e Num. 30166581 - Págs. 01/02
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos na fundamentação do édito condenatório (
Num. 30166588 - Pág. 3
),
litteris
:

A
testemunha E. B.

D. S. S. (abreviei), relatou que foi chamada pela filha da vítima sua nora, pois a vítima estava pedindo socorro; que, ao chegar ao local, a viatura da polícia já se encontrava presente, razão pela qual preferiu permanecer no carro, aguardando na frente da residência; que um dos policiais solicitou que a testemunha acompanhasse a vítima até a Delegacia de Polícia para o registro do boletim de ocorrência; informou que não presenciou as agressões. Afirmou que a vítima relatou estar machucada no braço. Acrescentou que a vítima estava chorando e bastante abalada; Aduziu que a vítima possui dificuldades na fala e na locomoção. Que após o fato a vítima se separou do réu e passou a residir na cidade de Canaã com a sua filha.

Em juízo, JUAREZ DIVINO DOS SANTOS relatou que moravam na mesma casa, mas já estavam separados. Que chegou em casa do trabalho e foi tomar banho. Que a vítima bateu à porta do quarto. Que nunca a agredi-la. Que o filho batera à porta avisando-o que teria um homem o esperando. Que na sala estava a polícia. Que fora preso.

Ante o cenário processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito de lesão corporal, sobretudo o depoimento da da testemunha de acusação aliado ao Auto de Exame de Corpo de Delito realizado na vítima (Num. 30166535 - Pág. 17), tudo em harmonia e coesão.

Não há, dessarte, qualquer margem de dúvidas ou fragilidade probatória, no sentido de que foi o apelante o autor do crime de lesão corporal praticado contra a ofendida.

Portanto, constata-se que a acusação, ao contrário da defesa, cumpriu com o ônus de provar tais alegações, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.

Tudo está de acordo com o teor do artigo 155 do mesmo diploma de lei.

Transcrevo-o
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Para melhor fundamentar:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INVASÃO DE DOMICÍLIO, AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O agravante foi condenado à pena de 11 meses de detenção, em regime inicial aberto, pelos crimes de invasão de domicílio, ameaça e lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

2. O Tribunal de origem negou provimento à apelação da defesa, mantendo a condenação com base em provas suficientes, incluindo depoimentos da vítima e testemunhas, além de laudo de corpo de delito.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se é possível rever a conclusão das instâncias de origem, que reputaram provadas a materialidade e a autoria dos crimes, condenando o réu, não obstante a alegação de insuficiência probatória.

III. Razões de decidir

4. As declarações da vítima, prestadas na fase investigativa e em juízo, foram corroboradas por outros elementos de prova, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, e são dotadas de credibilidade, podendo respaldar decreto condenatório.

5. As instâncias ordinárias identificaram elementos probatórios suficientes para a condenação, sendo inaplicável o pleito absolutório por insuficiência de provas, uma vez que a análise do mérito demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. As declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de prova, podem respaldar decreto condenatório, mesmo com retratação em juízo. 2. A análise do mérito que demanda revolvimento do conjunto fático-probatório é vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 9º, 147 e 150, § 1º; Lei n. 11.340/2006; Código de Processo Penal, art. 386, VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.730.894/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 3/1/2025.

(AgRg no AREsp n. 2.685.197/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 18/3/2025.)

Deixo, assim, constatando-se típica, ilícita e culpável a conduta do apelante, deixo de acolher a tese absolutória do recurso e mantenho condenado Juarez Divino dos Santos nos termos
a quo.

Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal leve – art. 129 do CPB –, descabido, pois o delito pelo qual foi condenado o recorrente – art. 129, 13, CPB – é qualificado por razões de gênero feminino, e não pela gradação da gravidade da lesão aplicada, posto que apelante e vítima são ex-companheiros.

Examinada a dosimetria, não foram constatadas quaisquer ilegalidade ou teratologia que ensejassem reforma de ofício, sobretudo porque a pena-base foi fixada no mínimo legal.

Por fim, quanto ao pedido de exclusão do valor indenizatório,
dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Em caso de violência doméstica contra mulher, segundo o Tema 983/STJ, basta o pedido a respeito (pelo Ministério Público ou pela parte ofendida), para a correspondente concessão, no que tange a danos morais.

Para melhor fundamentar:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO IN RE IPSA. FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça - sob a influência dos princípios da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), da igualdade (CF, art. 5º, I) e da vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e das liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI), e em razão da determinação de que "O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações" (art. 226, § 8º) - tem avançado na maximização dos princípios e das regras do novo subsistema jurídico introduzido em nosso ordenamento com a Lei nº 11.340/2006, vencendo a timidez hermenêutica no reproche à violência doméstica e familiar contra a mulher, como deixam claro os verbetes sumulares n. 542, 588, 589 e 600. 2. Refutar, com veemência, a violência contra as mulheres implica defender sua liberdade (para amar, pensar, trabalhar, se expressar), criar mecanismos para seu fortalecimento, ampliar o raio de sua proteção jurídica e otimizar todos os instrumentos normativos que de algum modo compensem ou atenuem o sofrimento e os malefícios causados pela violência sofrida na condição de mulher.

3. A evolução legislativa ocorrida na última década em nosso sistema jurídico evidencia uma tendência, também verificada em âmbito internacional, a uma maior valorização e legitimação da vítima, particularmente a mulher, no processo penal. 4. Entre diversas outras inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa.

5. Mais robusta ainda há de ser tal compreensão quando se cuida de danos morais experimentados pela mulher vítima de violência doméstica. Em tal situação, emerge a inarredável compreensão de que a fixação, na sentença condenatória, de indenização, a título de danos morais, para a vítima de violência doméstica, independe de indicação de um valor líquido e certo pelo postulante da reparação de danos, podendo o quantum ser fixado minimamente pelo Juiz sentenciante, de acordo com seu prudente arbítrio.

6. No âmbito da reparação dos danos morais - visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza -, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único - o criminal - possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada.

7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa.

8. Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.

9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa - sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o onus probandi é integralmente do órgão de acusação -, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados.

10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

(REsp n. 1.675.874/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Logo, diante do presumível prejuízo não material suportado pela vítima, em âmbito de violência doméstica contra mulher, levando em conta os pormenores do caso concreto, a necessidade de repará-los e de desestimular a prática de ilícitos semelhantes, considerando, ainda, a possibilidade de o apelante ter baixa renda e os parâmetros jurisprudenciais a respeito, a fixação da obrigação a este de indenizar aquela na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
não se mostra exacerbada.

Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.663.161/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/9/2017, DJe de 9/10/2017; AgRg no REsp n. 1.670.242/MS, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/4/2018, DJe de 23/4/2018.

Não procede, por conseguinte, a alegação a respeito, para a não condenação do valor
.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 01/04/2026